Tribunal: TJES
Processo: 5000306-57.2022.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000306-57.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JAIR SILVA ARAUJO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000306-57.2022.8.08.0051

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO:
JAIR SILVA ARAUJO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DIEGO FRANCO DE SANT ANNA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SAQUE DESCONHECIDO NA CONTA DA PARTE AUTORA. REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE AS RAZÕES DE DECIDIR DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Relatório

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral ajuizada por JAIR SILVA ARAUJO em face de BANCO BRADESCO S/A.

Em síntese, a parte autora sustenta que possui conta poupança junto ao requerido, por meio da qual recebe seus proventos. Alega que ao se dirigir à agência para retirar seu benefício, surpreendeu-se ao constatar que foram realizados alguns saques de sua conta bancária sem o seu conhecimento.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao estorno do valor de R$ 1.550,00 ao autor, com correção monetária a partir do saque indevido e com juros mensais de 1% a partir da citação.

Julgo improcedente o pedido de danos morais.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5075004, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que os saques são realizados por meio do cartão, senha/biometria para garantir que a transação esteja sendo efetuada pelo próprio cliente, dessa forma não tem possibilidade de fraude. Alega, ainda, que os saques realizados são do perfil do cliente que realiza diversos saques no autoatendimento 24 horas. Assim, pretende o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

De antemão, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

Constata-se que a parte recorrente não apresenta qualquer argumento, em suas razões, para combater –
especificamente
– a sentença impugnada.

É sabido que as razões recursais se prestam a atacar a sentença de forma específica, devendo contrapor aquilo que foi expressamente decidido pelo magistrado. Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III –
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(g.n.)

O presente recurso apresentado revela-se como uma cópia integral da contestação previamente apresentada, sem qualquer tipo de acréscimo, desenvolvimento ou abordagem específica dos pontos controvertidos no processo em questão.

Nos únicos trechos do texto recursal que difere da contestação, o recorrente vale-se de argumentos genéricos, citações jurisprudenciais que, diga-se de passagem, alguns tópicos ausentes na sentença objurgada, logo, não atacando os fundamentos da sentença.

A sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015 sedimentou, em termos positivos, o princípio da dialeticidade recursal, como corolário da exigência de fundamentação e impugnação específica dos recursos. Nesse sentido, rejeita-se o conhecimento de recursos genéricos, ou que se limitem a tentar obter, em segunda instância, um julgamento mais favorável ao recorrente,
sem a preocupação de apontar os equívocos nos fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau, atuando como se sequer existisse a decisão que pretendem reformar.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes.
3. À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença. 4. Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença.
5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623- 91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (g.n.)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto uma vez que
não se encontram presentes os requisitos de admissibilidade
, conforme regra do art. 932, inciso III, do CPC.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)